Tribunal: TJMT
Processo: 1004422-81.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1004422-81.2020.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
RECORRENTE: WENDERSON QUEIROZ ANTÔNIO
DIEMERSON SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, FÚTIL E RECURSO QUE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA CONSUMADA E TENTADA, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA - TESE NÃO INCONTROVERSA – CRIMES PRATICADOS POR RIVALIDADES ENTRE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (PCC E CV) – TESES QUE NÃO RESTARAM EVIDENCIADAS INDENES DE DÚVIDAS – PRONÚNCIA MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 3) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO.
1) A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR), desse modo, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).
2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo torpe, fútil e recurso que dificultou a defesa da ofendida, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
3) Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelos crimes conexos, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. 3.1) “Na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa” [TJMT, N.U 0008940-59.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/7/2023, Publicado no DJE 14/7/2023].

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004422-81.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCA MATEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 037.096.761-50 (RECORRENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE PONTES E LACERDA (RECORRENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE PONTES E LACERDA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDERSON QUEIROZ ANTONIO - CPF: 067.128.161-57 (RECORRIDO), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (ADVOGADO), RENATO AQUINO SANTIAGO - CPF: 061.334.381-69 (RECORRIDO), DIEMERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.720.461-60 (RECORRIDO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), LUCA MATEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 037.096.761-50 (VÍTIMA), LUAN HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MARIA LUIZA LACERDA LOPES - CPF: 061.308.021-10 (VÍTIMA), RENATO AQUINO SANTIAGO - CPF: 061.334.381-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO FELIX OLIVEIRA - CPF: 057.078.371-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS JÚNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO - CPF: 063.355.031-07 (VÍTIMA), MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM - CPF: 063.461.371-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, FÚTIL E RECURSO QUE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA CONSUMADA E TENTADA, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA - TESE NÃO INCONTROVERSA – CRIMES PRATICADOS POR RIVALIDADES ENTRE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

(PCC E CV) – TESES QUE NÃO RESTARAM EVIDENCIADAS INDENES DE DÚVIDAS – PRONÚNCIA MANTIDA –

2)
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
3)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO.

1)
A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR), desse modo,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

2)
Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo torpe, fútil e recurso que dificultou a defesa da ofendida, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3)
Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também
pelos crimes conexos
, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.
3.1)

“Na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa”
[TJMT, N.U 0008940-59.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/7/2023, Publicado no DJE 14/7/2023].

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por DIEMERSON SILVA DOS SANTOS e WENDERSON QUEIROZ ANTÔNIO, visando reformar a decisão proferida nos presentes autos, pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Pontes e Lacerda, que pronunciou ambos os réus nos termos dos artigos 121, §2o, incisos II e IV (duas vezes); 121, §2o, incisos II e IV, c/c 14, II (uma vez); 121, §2o, I e IV, c/c artigo 14, II (três vezes), e 288, todos do Código Penal; bem como artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90 (pag. 1771/1789-PDF).

Nas razões de recurso do réu DIEMERSON SILVA DOS
SANTOS, requer: 1) a absolvição ou impronúncia alegando falta de fundamentação e de indícios de autoria. Ressalta não haver provas concretas da participação do réu nos delitos, nos termos dos artigos 564, V e 414 do CPP. (pags. 1873/1908-PDF).

Nas razões do réu
WENDERSON QUEIROZ ANTÔNIO
, do mesmo modo postula:
2)
Ser despronunciado dos crimes de homicídio, bem como dos crimes conexos (associação criminosa e corrupção de menores). Subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras, conforme fundamentação acima exposta. (pags. 2035/2051-PDF).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (pags. 2060/2075-PDF).

Em juízo de retratação (pag. 2077-PDF) a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Verte a inicial acusatória que:

1– DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADO) – vítimas Luca Mateus Campos da Silva e Luan Henrique Nogueira dos Santos No dia 23 de maio de 2020, por volta de 21h00, na Avenida Mato Grosso, n.o 258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago, Wenderson Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira Lopes e Diemerson Silva dos Santos, bem como o inimputável Jadir Tomé da Silva (menor de idade), em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com o uso de armas de fogo, com motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, mataram as vítimas Luca Mateus Campos da Silva e Luan Henrique Nogueira dos Santos.

2 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TENTADO) - vítima Maria Luiza Lacerda Lopes No dia 23 de maio de 2020, por volta de 21h00, na Avenida Mato Grosso, n.o 258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/ MT, os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago, Wenderson Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira Lopes e Diemerson Silva dos Santos, bem como o inimputável Jadir Tomé da Silva (menor de idade), em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com o uso de armas de fogo, com motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentaram matar a vítima Maria Luiza Lacerda Lopes, não alcançando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades.

3 - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TENTADO) - vítimas Marcelo Henrique Faria Valim, vulgo “Panguão”, Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3, Carlinhos” e Karlos Vinicius da Silva, vulgo “Débi” No dia 23 de maio de 2020, por volta de 21h00, na Avenida Mato Grosso, n.o 258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/ MT, os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago, Wenderson Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira Lopes e Diemerson Silva dos Santos, bem como o inimputável Jadir Tomé da Silva (menor de idade), em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com o uso de armas de fogo, com motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tentaram matar as vítimas Marcelo Henrique Faria Valim, vulgo “Panguão”, Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3, Carlinhos” e Karlos Vinicius da Silva, vulgo “Débi”, não alcançando seus intentos homicidas por circunstâncias alheias às suas vontades.

4 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Consta, ainda, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, na Avenida Mato Grosso, n.o 258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago, Wenderson Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira Lopes e Diemerson Silva dos Santos, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do menor Jadir Tomé da Silva (17 anos de idade), induzindo-o à prática dos crimes de homicídios (tentado e consumado).

5 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do inquérito policial que as vítimas Marcelo Henrique Faria Valim, vulgo “Panguão”, Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3/Carlinhos” e Karlos Vinicius da Silva, vulgo “Débi” são integrante ou simpatizantes da organização criminosa denominada
PCC -
“
Primeiro Comando da Capital
”, sendo que no dia dos fatos, estavam confraternizando entre amigos na residência de Luca Mateus Campos da Silva, vulgo “Mateusinho”, onde fariam um churrasco.

Já os denunciados Luciano Félix Oliveira, vulgo “Lulu/Neguim”, Renato Aquino Santiago, vulgo “Jhow/Jhowzinho”, Wenderson Queiroz Antônio, vulgo “Polenta”, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, vulgo “Paraguai”, Matheus Pereira Lopes, vulgo “Orelha” e Diemerson Silva dos Santos, vulgo “Bugão”, bem como o adolescente Jadir Tomé da Silva são integrantes da organização criminosa denominada
CV - “Comando Vermelho”.

Acontece que as facções criminosas travaram uma rivalidade entre si. A guerra entre as facções iniciou-se quando os membros do “PCC” praticaram o delito de roubo majorado no dia 19/05/2020 de dois veículos automotores da vítima Admir Venâncio Alvares, no Bairro Morada da Serra, área intitulada no submundo do crime como sendo de domínio da organização criminosa “CV”.

Os denunciados, como forma de retaliação - pois no entender deles, a facção rival invadiu o território do “CV” para praticar o crime patrimonial -, planejaram e coluíram com a morte dos membros da facção rival e quem estivesse em companhia dos mesmos.

Assim, no dia dos fatos, com o prévio conhecimento de que alguns integrantes da gangue rival estavam reunidos, Matheus, vulgo “Orelha” e Wenderson, vulgo “Polenta”, passaram a observar a movimentação da casa, a fim de repassar informações aos comparsas, haja vista a distribuição de tarefas entre os denunciados. Inclusive, Wenderson, vulgo “Polenta” chegou a entrar e permaneceu na residência por alguns instantes, com o intuito de colher mais informações e saber quais integrantes do “PCC” estariam presentes e que logo sofreriam um atentado.

Assim sendo, os denunciados Luciano, vulgo “Lulu/Neguim”, Renato Aquino, vulgo “Jhow/Jhowzinho”, Wenderson, vulgo “Polenta”, Jonatas Júnior, vulgo “Paraguai”, Matheus, vulgo “Orelha” e Diemerson, vulgo “Bugão”, bem como o adolescente Jadir Tomé da Silva, previamente ajustados, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, dirigiram-se à residência da vítima Luca Mateus com propósito de matar Marcelo Henrique, vulgo “Panguão”, Carlos Juliano, vulgo “G3”, Karlos Vinicius, vulgo “Débi” e Jean Lucas José Gomes de Souza, vulgo “Japão”, sendo que este último não estava no local dos fatos, e quem estivessem na companhia destes.

Na ocasião, os denunciados chegaram, inesperadamente, na residência e surpreenderam as vítimas com diversos tiros em suas direções, dos quais, em primeiro momento, atingiram a vítima Luca Mateus, vulgo “Mateusinho”, na cabeça, no tronco e no braço, totalizando 9 (nove) perfurações, causando ferimentos que foram causas suficientes de sua morte (lesão cerebral).

A vítima Luan Henrique, por sua vez, correu para o interior da residência, mas os denunciados o alcançaram e o alvejaram com 2 (dois) disparos. Luan foi socorrido e submetido a procedimento cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo dias depois.

Do mesmo modo, a vítima Maria Luiza Lacerda Lopes também correu para o interior da residência, mas se deparou com Luciano Félix Oliveira, o qual efetuou um disparo de arma de fogo em sua perna.

Ato contínuo, a vítima Maria Luiza caiu ao solo, e Renato Aquino Santiago se aproximou e disse que iria matá-la e continuou efetuando vários disparos contra Maria Luiza, acertando-lhe os braços e região glútea, a qual somente não morreu porque não foi atingida em região vital e foi socorrida logo em seguida.

Ressai dos autos, ainda, que Luciano Félix, vulgo “Lulu/Neguim”, tentou matar Marcelo Henrique, vulgo “Panguão”, efetuando disparo com a arma de fogo em sua direção, mas errou o tiro, dando chance à vítima para se evadir do local.

Outrossim, o denunciado Diemerson, vulgo “Bugão”, chegou no recinto efetuando disparos, inclusive tentou matar Carlos Juliano, vulgo “G3”, com disparo de arma de fogo, mas errou o alvo. Na ocasião a vítima Carlos Juliano, vulgo “G3”, conseguiu correr e se esconder atrás da porta de um dos quartos, e não foi encontrado pelos increpados, evitando, assim, a sua morte. Na ocasião, a vítima escutou Diemerson dizer “eu quero G3 e Japão, cadê eles?”

Ademais, o outro principal alvo dos denunciados, Karlos Vinicius, vulgo “Débi”, bem como Simone Mariano Martins, que também participava do churrasco, conseguiram fugir do local ilesos.

Já Sabrina Bianca Mariano Martins e seus filhos menores, bem como Claudinei Santiago Oliveira se abrigaram no banheiro da residência e não foram atingidos pelos disparos.

O crime foi praticado por motivo torpe, vez que os denunciados decidiram matar as vítimas Marcelo Henrique Faria Valim, vulgo “Panguão”, Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3, Carlinhos” e Karlos Vinicius da Silva, vulgo “Débi”, em razão da rivalidade entre as facções criminosas. Por sua vez, em relação às vítimas Luan Henrique, Luca Mateus e Maria Luiza Lacerda Lopes, a motivação foi fútil, haja vista que os denunciados decidiram matá-los pelo simples fato deles estarem em companhia de daqueles.

Diante de tais fatos, os recorrentes foram pronunciados nos termos da sentença de pronúncia, para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Passo, pois, a análise das teses aventadas no presente recurso

DO PLEITO DE DESPRONÚNCIA DOS RÉUS

O réu DIEMERSON visa à absolvição ou impronúncia alegando falta de fundamentação e de indícios de autoria; sustenta não haver provas concretas da participação do réu nos delitos, nos termos dos artigos 564, V e 414 do CPP. (pags. 1873/1908-PDF).

Do mesmo
modo o acusado
WENDERSON recorre buscando a despronúncia
dos crimes de homicídio, bem como dos crimes conexos (associação criminosa e corrupção de menores). (pags. 2035/2051-PDF).

Analiso conjuntamente os pleitos dos réus.

Na doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, sobre a matéria destacam:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, Paulo Rangel discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Assim, o efeito da pronúncia é tão somente processual, devendo a análise nesse momento se ater à materialidade e aos indícios de autoria, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

No que respalda a absolvição sumária, a prova contida no conjunto probatório terá que ser extreme de dúvida, ou seja, absolutamente incontroversa, nítida, de modo que, havendo qualquer resquício de dúvida quanto a sua ocorrência, a pronúncia do imputado é medida impositiva.

Nesse sentido, leciona a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, verbis:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

Feitas essas considerações, passo a analisar o caso concreto.

A materialidade dos crimes
foi demonstrada pelo juízo sentenciante, conforme
“...boletim de ocorrência (fls.12/13, 190/191, 258/260); termo de apreensão (fl.14); termos de declarações (fls.22/23, 27/28, 33/34, 137, 141/142, 170/171, 286/288); termo de entrega (fl.26); termos de depoimento (fls.38/39, 41/42, 159/161, 163/165, 166/169, 213/214, 219/220, 222/224, 225/227, 228/229, 231/232, 234/235, 239/240, 261/262, 263/264, 265/266); laudo pericial – exame de constatação de substâncias entorpecentes (fls.45/47); laudo pericial – necropsia Luca Mateus (fls.84/98); auto de entrega (fl.139); termo de exibição e apreensão (fl.158); termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (fl.172/185, 206/212, 267/270); exames de corpo de delito (fls.197/202); laudo pericial – necropsia Luan Henrique (fls.245/252); operação HADES (fls.320/577); relatório policial (fls.587/596); laudo pericial – lesão corporal Maria Luiza (fls.652/661) e laudo pericial – local do crime (fls.662/697), corroborados pela prova oral colhida em juízo.”

No que tange a autoria
, extrai dos autos o depoimento judicial do investigador de polícia JOSÉ CARLO PEREIRA DA SILVA, o qual aponta a autoria dos crimes aos réus DIERMERSON e WANDERSON. Verbis:

“Testemunha: o que ocorreu foi o seguinte, teve um episódio na Morada da Serra, bairro Morada da Serra, que é um bairro dominado pelo CV, que é o Comando Vermelho. E o Carlos, Carlos Juliano, Karlos Vinícius, Max, Marcelo e Jean cometeram um roubo de um caminhão e um carro Ônix lá nesse bairro. E então despertou uma rixa entre o CV e o PCC. Começaram aquelas ameaças internas deles, começaram aquelas colocações, que tinha sido uma afronta para eles e esse teria sido o motivo.

Aí, por conta dessas ameaças, o roubo foi no dia 19/05, aí no dia 23/05/2020, eles estavam, alguns desses integrantes estavam na casa, estava o Carlos, G3, estava o Marcelo e estava o Karlos Vinícius lá, dos que fizeram o roubo lá na área do CV, e o resto das vítimas; que eles perceberam que o Polenta chegou uns 15 (quinze) minutos antes do atentado e ficou lá meio assustado, meio velhaco, meio arisco, e o Polenta chegou, ficou um tempinho e saiu e de acordo com a apuração que aconteceu lá o Jhow,
o Luciano, que é o Lulu, teriam chegado com uma pistola e teriam feito disparos de arma de fogo lá no ambiente juntamente com o Diemerson e o Jhow, que é o Renato.

A Maria foi alvejada, ela foi alvejada no braço e na perna. Segundo o depoimento do Marcelo, ele viu, ele estava no local, ele viu o momento que o Luciano chegou e deu um disparo nele, no Marcelo, só que ele errou, aí começou correr e simultaneamente ele viu também que o
Diemerson deu um disparo, o Diermerson deu um disparo de arma de fogo no Carlos – G3, mas errou também, aí eles evadiram do local, saíram correndo.

(...)

E em conversa do Jean com a Sabrina, que é esposa do Mateuzinho, que eles se comunicaram depois do homicídio, a Sabrina falou para ele, para o Jean,
que viu o momento que o Diemerson atirou no rosto do Mateuzinho (...) e mirou a arma na direção dela, mirou a arma na direção dela, e falou: ‘eu vou te matar’, aí ela falou:
‘não, não me mata porque eu tenho filho para criar ainda’, aí eu acho que por conta desse apelo, ele não matou ela também, mas a dinâmica foi essencialmente isso aí.

Promotor:
essa autoria ai (...) esses nomes ai, quem mencionaram foram as próprias vítimas? (...)

Testemunha:
isso, o G3, que é o Carlos, ele mesmo, ele depôs, ele falou que está com medo de muita represália sobre a própria vida dele, porque eles já tinham sofrido, depois desse homicídio ele já tinha outros episódios de tentativas contra ele, ameaças, tentativa de homicídio (...).

Então já teve várias ameaças, eles estavam em uma situação que eles estavam temendo pela vida deles, aí eles começaram a falar (...).

Promotor:
essas vítimas que são do PCC (...) aqui eles preferiram negar, eles falaram que eles não se lembram (...). Pela sua experiência policial, se hoje eles estão negando, será que é porque podem estar sofrendo represália onde eles estão presos? (...)

Testemunha:
com certeza (...), porque nesse ramo aí eles cobram as atitudes das pessoas, nesses casos eles partem pra matança (...) porque isso vai totalmente contra a cena que foi lá, o depoimento deles que estavam no ambiente, das vítimas que lá disseram que eles saíram correndo, que escutaram eles falando ‘não é eles não, para, para, não são eles’(...).”

Questionado pela defesa, sobre a participação do réu WANDERSON nos crimes, o policial JOSÉ CARLO PEREIRA DA SILVA respondeu, verbis:

“Defesa: (...) não houve a presença do senhor Wenderson no local dos fatos né, no momento dos disparos?

Testemunha: (...) não, ele esteve no ambiente lá por uns 15 minutos, meio preocupado e depois ele saiu (...)
o Polenta ali teve um papel de fiscalizar quem tava
, (...) e ter a informação de dentro da festa como um todo (...).

Defesa:
a polícia chegou a essas conclusões baseadas nos integrantes do PCC? (...)

Testemunha: também, PCC e entrevista das vítimas (...)

Defesa:
sim, mas essa outra afirmação de que ele faria parte dessa suposta ordem, desse suposto mando pra que esse fato acontecesse, isso foi baseado em alegações dos integrantes da organização rival?

Testemunha:
também (...).”
(Declaração do Policial Civil José Carlo em juízo – pag. 1777/1778-PDF).

Destacou o magistrado sentenciante que, o investigador de polícia ADEMILRSON DE CAMPOS NUNES JÚNIOR
“...corroborou a narrativa de seu colega José Carlos.”
(pag. 1778-PDF)

Na sequência, observou que o Policial Militar CARLOS EDUARDO SOUZA VILALBA, também ouvido em contraditório e ampla defesa, embora tenha declarado que não se recorda de nenhum suspeito, posteriormente consignou que
“...nessa casa onde aconteceu essa situação ai, era uma casa de uma pessoa que já era conhecida da Polícia Militar, que tinha por nome de Cassy Jhones, (...) tem um grau de parentesco com uma...”
(pag. 1778-PDF)

Corroborando as declarações supracitadas, dos agentes da polícia, apontando em juízo os acusados como autores do crime,
também em juízo há depoimento
de MÁRCIA CRISTINA VIEIRA CAMPOS, genitora da vítima Luca, em que
“... informou ter ouvido falar que os autores dos fatos seriam as pessoas apontadas denúncia. Relatou que o motivo do crime seria a rivalidade entre as facções PCC e CV, vez que comentam que tudo aconteceu por causa do roubo de um caminhão por parte do PCC em uma área do Comando Vermelho. Disse que seu filho não pertencia a nenhuma facção, mas era amigo de infância de Marcelo Henrique Faria Valim, suposto autor do roubo na Morada da Serra, e por isso estariam executando uma ordem.”
(pag. 1779-PDF).

A testemunha Sabrina Bianca Mariano Martins, em suas declarações judiciais não apontou os acusados, mas questionada se ela sabia da ocorrência do roubo, que gerou a contenda entre as facções, ela respondeu que não sabia e não sabe se seu esposo tinha conhecimento do fato:

“Defesa: o senhor Promotor de Justiça perguntou se a senhora sabia que aconteceu as circunstâncias em razão desse roubo, a senhora sabia ou a senhora ficou sabendo por terceiros posteriormente?

Testemunha: eu fiquei sabendo depois do acontecido, eu não sabia.

Defesa: e quem falou isso pra senhora?

Testemunha: então, as pessoas do bairro, até um colega do meu esposo falou ‘ué mas ele não sabia que o cara tinha feito aquilo?’ e eu falei ‘ai eu já não sei’ (...)”.
(Pag. 1779-PDF).

A vítima CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO, questionado pela acusação sobre suas declarações dadas na fase policial, em que apontava os réus como autores dos crimes, em juízo assim respondeu:

“Juíza: você sabe por que isso aconteceu? Depois do ocorrido você ficou sabendo de algo?

Vítima: eu ouvi boatos que a polícia jogou o roubo do caminhão em cima de nós entendeu, e por causa disso que eles tinha vindo atrás de nós, ter tentado matar nós.

Juíza: mas qual seria o problema desse caminhão?

Vítima: que tinha roubado na favela deles, na quebrada deles.

Juíza: na área deles, enquanto o que? Uma facção criminosa?

Vítima: sim senhora.

(...)

Promotor: na delegacia, você mencionou quais foram as pessoas que arquitetaram e também quais foram as pessoas que executaram o homicídio. Por que agora você mudou a versão?

Vítima: porque eu não tenho certeza se foram eles né, entraram encapuzados e eu não posso falar que foram eles, não sendo eles

(...) não posso estar sendo injusto.

[...]

Promotor: o seu depoimento é bem extenso e muito detalhado (...) tudo isso é mentira, tudo é invenção dos policiais então?

Vítima: senhor, eu falei mesmo, falei tudo aquilo lá, mas agora to retirando entendeu, porque eu não posso ta condenando os caras e pode não ter sido eles.”
(pag. 1783-PDF).

A testemunha MAX WILLIAN MEDEIROS,
em juízo
confirmou a motivação do crime declarando que foi devido ao roubo de um caminhão que havia sido praticado pelos integrantes do PCC em território do comandado Comando Vermelho, indicando os réus WANDERSON e DIERMERSON como autores dos crimes, verbis:

“...a gente tava um dia na confraternização na casa do Mateus, foi quando eles pegaram e chegaram, acho que uns quinze dias depois da gente ter sido acusado do roubo do caminhão, eu não tenho certeza assim do tempo né, (...) eles chegaram, entraram atirando em todo mundo, entrou dando tiro em todo mundo e cercaram do lado de fora, o outro deu apoio que era o Junior, que ele morava do lado da casa do Mateus,
o Wenderson foi lá na casa viu que a gente tava todo mundo lá
, tava assando uma carne né, ai ele pegou foi lá, confirmou que a gente tava lá no local, foi quando do nada esses meninos chegaram e entraram dando tiro em todo mundo, correu um pra cada lado, mas ainda conseguiram matar o Mateus, mataram o Luan, atiraram na Maria Luiza. Eu, o Marcelo, o Carlos Juliano e o Karlos Vinícius tudo conseguimos correr, ai inclusive esse Renato Aquino ai, (...) o próprio primo dele reconheceu ele no dia, o primo dele estava na casa no dia e um dos meninos ia matar o Dinei, ele gritou ‘não, não atira nesse ai não, que ele é meu primo’
o Renato Aquino gritou pro outro menino, pro Diemerson
(...) eles entraram de cara limpa normal...

A participação do Wenderson, conhecido como Polenta, foi confirmar quem estava na residência e passar as informações de como estava lá para o restante dos acusados.

(...)

Promotor: você pediu para dar esse depoimento que você reconhece todos os réus que praticaram o crime, você pediu pra dar o depoimento na ausência deles justamente porque você tem medo deles por serem faccionados, é isso né?

Testemunha: é porque o Marcelo Henrique mais o Renato Igor, esses meninos eles são faccionados, e eles estão me ameaçando...

Promotor: o próprio pessoal do PCC também está te ameaçando?

Testemunha: o que era meus amigos entendeu, (...) a gente só tava junto pra proteção da gente mesmo e da nossa família (...) porque a gente que tava sendo acusado desse crime desse caminhão (...)”
(pag. 1785-PDF).

Por fim, acrescentou o juízo sentenciante que

“A divergência de narrativas entre vítimas e testemunhas, somada à alteração das declarações prestadas por alguns dos réus em fase policial, impõe a submissão da questão ao Conselho de Sentença, órgão competente para julgamento do caso.”
(pag. 1788-PDF).

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados.

Diante das provas acima analisadas
, verificam-se haver nos autos duas versões, as dos recorrentes, por meio de suas defesas, sustentando ausência de prova da autoria ou participação nos crimes, e a versão acusatória, amparada, principalmente, pelos depoimentos colhidos na fase judicial e policial.

Não vejo como prosperar o pleito de despronúncia/absolvição sumária dos recorrentes, haja vista que a autoria do crime por parte dos réus não se descarta, ao contrário, os autos apontam indícios de que eles teriam participação no crime, como se verifica dos testemunhos colhidos durante a persecução penal.

Neste tocante, e diante do conjunto probatório, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando que há nos autos versão indicativa que aponta a autoria aos recorrentes, fator suficiente para mantença da pronúncia.

Isto porque,
somente a ausência de efetiva comprovação da autoria legitimaria, nesta etapa, o acolhimento das teses defensivas
, o que não se vislumbra
in casu
, havendo de merecer um novo olhar em plenário, ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, C/C ART. 14, II (2X) E ART. 69 DO CPP) – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE – DÚVIDA INSUPERAVEL A SER DIRIMIDA PELO JUIZ NATURAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Havendo prova da existência dos crimes em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a impronúncia, uma vez, que como é cediço, na fase da sentença respectiva, a dúvida reclama a incidência do princípio in dubio pro societate
, e a sentença de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que é, nada mais faz do que submeter a quaestio ao juiz natural do processo e competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.”
(RSE 82982/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

A manutenção da pronúncia em desfavor dos recorrentes é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento das teses defensivas, porquanto, a questão em debate revela provas de indícios suficientes acerca da participação dos recorrentes WENDERSON QUEIROZ ANTÔNIO e DIEMERSON SILVA DOS SANTOS nos crimes pelo qual foram pronunciados.

DESPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES

Quanto ao delito de associação criminosa, o contexto fático-probatório dos autos demonstra indícios de que os recorrentes pertençam à facção criminosa, e que o crime de homicídio, consumado e tentado, ocorreu como forma de retaliação, porquanto a facção rival (PCC) invadiu o território do “CV” para praticar o crime patrimonial, ao passo que planejaram a morte dos membros da facção rival e quem estivessem em companhia dos mesmos.

Do mesmo modo, quanto ao delito de corrupção ode menores, a denúncia apontou que
“...os denunciados Luciano, vulgo “Lulu/Neguim”, Renato Aquino, vulgo “Jhow/Jhowzinho”,
Wenderson
, vulgo “Polenta”, (...)
e Diemerson,
vulgo “Bugão”,
bem como o adolescente Jadir Tomé da Silva
, previamente ajustados, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, dirigiram-se à residência da vítima Luca Mateus com propósito de matar Marcelo Henrique, vulgo “Panguão”, Carlos Juliano, vulgo “G3”, Karlos Vinicius, vulgo “Débi” e Jean Lucas José Gomes de Souza, vulgo “Japão”, sendo que este último não estava no local dos fatos, e quem estivessem na companhia destes.”
(pag. 1772-PDF).

No depoimento do policial civil JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA, dado na fase judicial, constou que o menor teve participação nos crimes, ao narrar que
“Aí o Marcelo quando saiu, porque o Marcelo saiu correndo também, quando ele saiu correndo, o Marcelo viu lá fora, na frente, o Matheus Lopes e o Jadir, (...), ele não conseguiu precisar se eles estavam de arma de fogo, mas eles estavam lá, segundo o Marcelo.”
(pag. 1777-PDF).

Corroborando a declaração do investigador e polícia, quanto a participação do menor JAIR, a vítima MARCELO HENRIQUE FARIA, na fase policial, informou que
“... quem participou da execução foram Lulu, Bugão, Jhow, Orelha e Jadir Tomé da Silva”
(pag. 1687-PDF).
O que também foi confirmado pela vítima MAX WILLIAN MEDEIROS,
na mesma fase da persecução penal:
“que o duplo homicídio de Mateuzinho e Luanzinho, arquitetado por Lulu, Polenta e Paraguai, foi executado pelas pessoas de Matheus Pereira Lopes (vulgo Orelha), Jadir Tomé da Silva, Renato Aquino Santiago (vulgo Jhow), Diemerson Silva dos Santos (vulgo Bugão) e Vinícius Matheus Alfonso Pereira (vulgo Chapéu); que Orelha, Jadir, Jhow, Bugão e Chapéu também são integrantes dos batizados do Comando Vermelho...”
(pag. 1700-PDF).

Assim, a decisão de pronúncia aponta elementos que indica a materialidade e indícios suficientes da ocorrência do delito de associação criminosa, o que é possível extrair dos depoimentos colhidos na fase judicial, cabendo, portanto, ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito.

Ademais, registro, a teor do contido no artigo 78, I (vis attractiva) e do artigo 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Aliás, consoante disposto no artigo 78, I, do Código de Processo Penal,
“...a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Pretende ainda a defesa do réu WENDERSON, o decote das qualificadoras do motivo fútil, torpe e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

No entanto, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Ademais, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em plenário, não importando em prévia condenação.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURI. PRONUNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. 3. Desconstituir a premissa de que os golpes foram desferidos de inopino, exige o aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018) – Destaquei.

Compreende-se por motivo fútil aquele que é insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado, o que se faz presente pelo dos acusados planejar matar não só os envolvidos na facção rival, mas todos que estivessem no local.

O recurso que dificulta a defesa das vítimas é revestido de imprevisão necessária e suficiente para dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido. Neste ponto, nos termos como narrado na denúncia, amparado pelos depoimentos judiciais, consoante acima já demonstrado, a ação dos réus em pegar todos desprevenidos é elemento de prova mais que suficiente para demonstrar, ao menos neste momento, que houve surpresa.

Por fim, em relação ao motivo torpe, o Ministério Público anotou que
“A motivação torpe em relação às vítimas Marcelo Henrique Faria Valim, vulgo “Panguão”, Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3, Carlinho” e Karlos Vinicius da Silva, vulgo “Débi”, consiste na disputa de facções, já que as ações foram proveniente de uma ordem de punição emanada da facção Comando Vermelho, em razão das vítimas serem integrantes da facção rival, PCC (Primeiro Comando da Capital) e, dias antes, terem praticado um roubo de veículos no bairro Morada da Serra, área reconhecidamente dominada pelo Comando Vermelho.”
(pag. 2072-PDF)

Dessa forma, não há nos autos manifesto descabimento das qualificadoras apontadas pela Acusação, mas sim elementos que possam concluir indícios razoáveis da sua ocorrência, razão pela qual compete ao Tribunal do Júri a análise pormenorizada de tais circunstâncias.

A tese de ser manifesta a improcedência das indigitadas qualificadoras, também deve ser submetida ao Conselho de Sentença, consoante jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, deve a majorante permanecer na pronúncia dos acusados para possibilitar que o juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular, se pronuncie.

Nessa conformidade, presentes os indícios de autoria e de materialidade dos crimes de homicídio qualificado tentado e consumado, assim como os delitos conexos, e não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, devem elas ser mantidas e apreciadas pelo Tribunal Popular do Júri, a quem compete decidir definitivamente sobre a questão.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de WENDERSON QUEIROZ ANTÔNIO e DIEMERSON SILVA DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023